Tribunal: TJPA
Processo: 0807812-25.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807812-25.2021.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO ROBERTO FERREIRA DA PAIXÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
:DIREITO PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI 8.089/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA PENA
. PREVISÃO NO ART. 65, III, “D” DO CÓDIGO PENAL.
SÚMULA Nº 545 STJ
. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUANDO ESTA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE JUSTIFICA A NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO COMO MEIO DE CONVENCIMENTO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE AFASTA A NECESSIDADE DE SER CONSIDERADA A CONFISSÃO COMO MEIO DE PROVA. CASO DE INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO COMO ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D” DO PENAL. PRETENSÃO DO APELANTE DE INCIDENCIA DE ATENUANTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
. CONFIGURAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INDUZIMENTO DO RÉU ACERCA DA MAIORIDADE DA VÍTIMA.

PORTE FÍSICO E USO DE BARBA PELO MENOR QUE LHES CONCEDE FISIONOMIA ADULTA. SUMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR CUJA CONFIGURAÇÃO EXIGE APENAS A PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA. IRRELEVÂNCIA DO RESULTADO E DO DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/02/2022 e 03/03/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (autos eletrônicos nº
0807812-25.2021.8.14.04010,
interposta por
ALESSANDRO ROBERTO FERREIRA DA PAIXÃO
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal nº 0807812-25.2021.8.14.0401 (autos eletrônicos), que o condenou pela prática do crime pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores -
artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro e do artigo 244-B, do ECA,

e considerando a configuração do concurso formal de crimes nos fatos debatidos nos autos,
fixou a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa

(Num. 7561191 - Pág. 1/14).

O apelante, em suas
razões recursais

(Num. 7561193 - Pág. 1/5),
afirma que não foi observada a incidência da
atenuante genérica da confissão extrajudicial
,
o que sustenta ser obrigatória, na medida em que o recorrente confessou a prática do crime diante a autoridade policial, em perfeita consonância com todo o conjunto probatório utilizado para fundamentar a sentença condenatória vergastada.

Destaca descontentamento na condenação em relação ao crime de corrupção de menores, em razão de ter incorrido em patente erro de tipo, provocada pelo desconhecimento do apelante em relação a menoridade da vítima Mikael, posto que este, embora contasse ao tempo do crime com 17 (dezessete) anos, ostentava aparência adulta.

Em complementação aos argumentos utilizados parar amparar a incidência do erro na elementar do tipo penal (corrupção de menor), afirma que os policiais militares, agentes experientes, também foram induzidos pela aparência do menor M., a acreditar que este era maior de idade, na medida que possui alta estatura e usa barba, além de ter sido reconhecido pelos policiais, no momento de sua captura, como autor de crimes de homicídio anteriores.

Requer, ao final, a aplicação da atenuante da confissão extrajudicial do crime de roubo, com a devida compensação da agravante de reincidência, e redimensionamento da pena intermediária para o mínimo da 04 (quatro) anos. No que se refere ao crime de corrupção de menores defende a configuração do erro de tipo, pelo que busca a reforma da sentença para excluir da condenação a imputação pelo crime do art. 244-B do ECA. Pleiteia, ainda, que de maneira expressa, sejam discutidas as questões assinaladas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso

Em sede de
contrarrazões

(Num. 7561218 - Pág. 1/6),
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Recebi a relatoria e instada a manifestar-se, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 7762639 - Pág. 1/5).

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narram os autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 26/05/2021, após ter sido capturado por assalto com uso de simulacro de arma de fogo, tendo agido em união de intenções com o adolescente Mikael Mendes Sacramento, que culminou com a subtração de bens que encontraram na posse do nacional Udebran Charles Santos Dias (um aparelho celular da marca/modelo Sansung A10S e uma motocicleta
Honda CG 160cc
, placa QEK-9995). Pela prática do crime foi o apelante condenado às penas dos arts.157, §2º, Inciso II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), conforme sentença no
ID 7561191 - Pág. 1/15.

A irresignação do apelante com a sentença recorrida circunda dois pontos:
1º)
a não aplicação, na 2ª fase da dosimetria da pena, da circunstância atenuante da confissão do crime perante a autoridade policial;
2º)
seja reconhecida a configuração do erro de tipo no crime de corrupção de menor, com a absolvição do apelante, posto que não tinha conhecimento da menoridade da vítima, além de ter sido induzido pelas características físicas do menor Mikael, que o fez acreditar que o mesmo era adulto.

Quanto ao inconformismo do apelante pela não aplicação da confissão extrajudicial realizada na fase inquisitorial, destaca que, realizada de maneira válida, eis que de modo espontânea, não pode o juiz deixar de aplicar a confissão como circunstância atenuante na 2ª (segunda) fase da dosimetria da pena.

Consta dos presentes autos o interrogatório do apelante (
Num. 7561075 - Pág. 3)
referente ao IPL 00003/2021.100195-4, que evidencia a confissão do réu em relação ao roubo realizado na companhia do adolescente Mikael, destacando, ainda, que era o réu quem portava arma de brinquedo na hora do assalto, que transcreve-se:

Confessa que na presente data em companhia do adolescente MIKAEL DOS SANTOS MORAIS SACRAMENTO cometeram um assalto à um mototaxista de que subtraíram a sua motocicleta e seu aparelho celular. Acrescenta que a arma que utilizaram era de brinquedo e quem portava por ocasião do assalto era o ora declarante, contudo, foi apreendida em poder do adolescente Mikael. Finaliza afirmando que responde por dois processos pelos CRIME DE ROUBO e que inclusive encontra-se monitorado eletronicamente.

Não se desconhece a consequência benéfica da confissão espontânea do acusado, qualquer que seja a fase da persecução penal, a refletir na 2ª fase da fixação da pena intermediária, eis que aplicada como circunstância atenuante da pena, conforme prevê o art. 65, III, d do Código Penal Brasileira. Todavia, sua incidência está condicionada à importância que o julgador confere, no decreto condenatório, à confissão do acusado quando da formação de seu convencimento.

Esse é o entendimento assinalado pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 545, in verbis:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
. (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) – grifamos.

A leitura do enunciado permite observar que não é qualquer manifestação espontânea do réu acerca da autoria do crime que deve refletir na dosimetria da pena, como circunstância atenuante, como pretende o apelante.

Acerca do tema, esclarecedora a lição de Guilherme de Souza Nucci:

A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, em nosso entendimento, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. Essa era a posição dominante, embora, atualmente, o STJ tenha atenuado o aspecto da espontaneidade, fazendo-o nos seguintes pontos:
a) se o juiz levar em consideração a confissão feita pelo réu – em juízo ou fora dele- havendo ou não retratação, na sentença condenatória, há de se aplicar a atenuante

(Manual de direito penal – 18. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 401) -grifamos.

Néstor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar destacam de maneira objetiva a inexistência de hierarquia entre os meios de prova, e acerca da valoração probatória da confissão, assinalam:

(...)
Na sua apreciação o magistrado deverá confrontá-la com as demais provas do processo, para aferir se há compatibilidade entre elas (art. 197, CPP), dando o devido valor à confissão apresentada. A confissão perdeu o status de prova absoluta, e como as demais, o seu valor é relativo, cabendo ao juiz a sua justa avaliação
. ((Curso de Processo Penal e Execução Penal – 17. Ed. reest., ver. E atual – São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022).
– grifamos.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 340 DO CÓDIGO PENAL - COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME - CONFISSÃO DO RÉU NA FASE POLICIAL NÃO RATIFICADA EM
JUÍZO E NÃO SERVIU DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL -
IMPOSSÍVEL SUBSTITUIR A PENA CORPÓREA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES - VEDAÇÃO LEGAL - SUBSTITUIÇÃO DE REFERIDA CONDIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. Recurso conhecido e desprovido. , resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, todavia, ex offício, reformar parcialmente sentença tão somente em relação a dosimetria da pena, nos exatos termos deste voto (TJ-PR - APL: 00028092320148160075 PR 0002809-23.2014.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 06/06/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, POR DUAS VEZES - ART. 147 C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR - LEITURA DO APFD EM JUÍZO - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INCABÍVEL -
CONFISSÃO EM FASE INQUISITIVA NÃO RATIFICADA EM JUÍZO E
QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO
. (...) - Se o acusado confessou a autoria delitiva apenas em fase inquisitiva e sua confissão não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, incabível o reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, d, do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10261190045417001 Formiga, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/11/2020)

Insta pontuar, apenas à título de informação, que no caso em análise a confissão do réu na fase policial (
Num. 7561080 - Pág. 3)
não foi confirmada na fase processual. Durante a audiência em que teria o direito de ser ouvido pelo julgador, o apelante

utilizou o direito ao silêncio, conforme se observa do vídeo juntado no
Num. 7561179 - Pág. 10
. Quanto ao direito de permanecer calado, sabido que a referida conduta, adotada pelo recorrente, não possui o condão de afastar a validade da confissão extrajudicial como meio probatório, até mesmo nos casos em que haja a sua retratação, demonstrando assim, o prestígio do legislador ao ato espontâneo do réu de assumir a autoridade do crime que lhe é imputado. .

Necessário, porém, a anotação de que a sentença recorrida dedica tópico exclusivo (DA NÃO UTILIZAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA, REQUERIDA PELA DEFESA), para fundamentar a não aplicação da atenuante da confissão extrajudicial nos exatos termos a seguir
(Num. 7561191 - Pág. 9):

Ocorre que não é possível aplicar a atenuante prevista no art. 65, III alínea “d” do CPB, no presente caso, pois a confissão do acusado em fase extrajudicial, não foi determinante para a formação do convencimento deste juízo, toda a instrução processual e o desembaraço da ação penal se deu pelo robusto conjunto probatório constante nos autos e pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pelo depoimento do adolescente prestado junto a Vara da Infância e Juventude de Belém, que formaram o convencimento deste juízo.

As testemunhas de acusação reconheceram o acusado durante a audiência de instrução como o autor do delito e informaram que a vítima também fez o reconhecimento do mesmo em delegacia, quando de sua detenção. O adolescente, por sua vez, confessou que participou do assalto com o denunciado, individualizando a conduta de cada um
.

Assim, a confissão espontânea extrajudicial do acusado mostrou-se dispensável para elucidação do caso, motivo pelo qual, não faz jus o denunciado a atenuante.

De pronto vê-se que o julgador de piso justificou a formação de seu convencimento por meio de outras provas dos autos de origem, quais sejam: o depoimento das testemunhas Valério Ribeiro, Samuel Pereira do Nascimento e Willian Rogerio Nascimento Brandão
(Núm. 7561079, p. 6, 10 e 11),

em conjunto com as declarações do menor M.M.S., nos autos da apuração de 082978897-2021.8.14.0301 (
ID 7561123)
,

que

de

maneira robusta e uníssona fundamentaram a sentença ora vergastada. Portanto, não prospera o intento do recorrente quando a aplicação da circunstância atenuante da confissão extrajudicial,
pelo que não merece qualquer retoque a sentença nesse aspecto
.

No que tange o inconformismo do apelante com o capítulo da sentença que condenou pela prática do crime de corrupção de menor, o apelante afirma a configuração de erro de tipo, o que entende afastar o referido delito, posto que não existe a previsão culposa. Sustenta que o breve contato que teve com o adolescente no momento anterior à prática delitiva, o porte físico e a aparência do menor, que usa barba, o induziram a acreditar que a vítima (o menor) era adulta. Afirma, ainda, que os próprios policiais militares, agentes experientes, foram, pelos mesmos motivos, levados a acreditar na maioridade da vítima, inclusive foi conhecido por um deles por anterior cometimento de crime de homicídio.

Tais argumentos não possuem o condão de absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.089/90. Isso porque configura crime formal, bastando a prática da conduta tipificada para a responsabilização penal. Não se exige, assim, qualquer resultado material, ou seja, a geração de qualquer resultado.

Tal entendimento, inclusive, culminou com o enunciado da Súmula 500 do STJ, in verbis:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Os julgados pátrios no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA (2X CONSUMADO e 1X TENTADO) E CORRUPÇÃO DE MENORES (3X CONSUMADO), TODOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MÉRITO.
1ª TESE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO OU FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO E ERRO DO TIPO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DOS MENORES. REJEITADA
. (...)
1ª TESE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO OU FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO E ERRO DO TIPO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DOS MENORES. TESE REJEITADA. ? Para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, ?a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal?. Os adolescentes tiveram participação direta no delito de roubo, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por ser tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça (e.g. STJ - REsp: 1674743 SP 2017/0129078-5, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2018). Quanto a documento hábil para comprovar a idade das vítimas menores: Joelson Serrão da Costa, vulgo ?cabiu?, Gabriel Soares Sacramenta e João Paulo Moreira de Oliveira, vulgo ?japona?, foi juntado nos autos do IPL conforme fls. 19, 21 e 23 (certidão de nascimento e identidade).
(...)

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(2020.01907388-21, 214.215, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. CORRUPÇÃO DE MENOR
. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IRRELEVÂNCIA
. 1. Segundo a teoria da amotio, adotada por este Tribunal, para a consumação do crime de roubo não é necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído, nem que este saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a simples inversão da posse, ainda que por curto período de tempo. 2. Conforme entendimento pacificado pela Câmara Criminal,
o crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde do conhecimento prévio dos agentes quanto à menoridade do cúmplice inimputável.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00002386220198070008 - Segredo de Justiça 0000238-62.2019.8.07.0008, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IRRELEVANT
E. CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento pacificado pela Câmara Criminal, "
o crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde do conhecimento prévio dos agentes quanto à menoridade do cúmplice inimputável
." 2. Inaplicável a consunção em relação aos crimes de corrupção de menores e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pois as condutas são autônomas e lesionam bens jurídicos distintos. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 20180310080299 - Segredo de Justiça 0007847-48.2018.8.07.0003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 31/10/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2019 . Pág.: 158/166)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCABIMENTO. DELITO FORMAL
. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP N. 1.127.954/DF. SÚMULA 500/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Inviável a pretensão absolutória, com base na simples alegação de desconhecimento da idade do menor envolvido.
Na espécie, ficou efetivamente comprovada, nos autos, não só a menoridade do adolescente, mas, também, a sua efetiva presença na cena do crime
, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. No caso, o réu não confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, sendo, portanto, descabido falar em incidência da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1640414 DF 2020/0000477-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Sendo assim, em que pese a bagagem argumentativa do apelante sobre o desconhecimento da menoridade da vítima, não encontra amparo jurídico a amparar a absolvição pretendida no crime previsto pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo que não há o que ser reformado na sentença nesse particular.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável, em sua totalidade, a r. sentença condenatória recorrida, consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/03/2022